Tribunal: TJSP
Processo: 2005914-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Restituição de área
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2005914-16.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é agravado CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO BONFIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 28 de abril de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24.516/2020
11a Câmara de Direito Público
Agravo Interno no 2005914-16.2020.8.26.0000/50001
Agravante: Município de São Paulo
Agravado: Condomínio Edifício Bonfim
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. Embargos
de
declaração
rejeitados.
Reconhecida
a
carência
superveniente do interesse recursal, ante a prolação da
sentença do feito principal.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se
de
agravo
interno
interposto
pelo
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, contra a r. decisão que julgou
prejudicado o recurso de embargos de declaração apostos, pela carência
superveniente do interesse recursal, ante a prolação da sentença do feito
principal.
Sustenta, em síntese, que para se evitar futura
controvérsia relativa a estabilização do prazo para cumprimento da tutela
provisória, imprescindível o conhecimento do agravo interno, com o
consequente exame dos embargos de declaração, analisando-se o
requerimento de dilação do prazo para cumprimento da tutela
jurisdicional. Pede o provimento do agravo e o acolhimento dos
embargos para reformar o v. acórdão.
É o breve relato.
O agravo interno não merece acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, conforme apontado na r. decisão que
não conheceu dos embargos opostos, verifica-se, por meio do
andamento processual eletrônico em primeira instância, que, em
04/03/2020, houve julgamento pela procedência da ação principal,
extinguindo-se o feito.
Ora, a sentença, a ser eventualmente impugnada
pelo recurso adequado, sobrepõe-se à decisão interlocutória atacada,
esvaziando o conteúdo jurídico da discussão posta nesta sede de agravo.
Nesse sentido, eventual impugnação ao prazo para
cumprimento da medida confirmada em sentença deve ser interposta por
meio do recurso cabível.
Logo, forçoso é reconhecer carência superveniente
do interesse recursal na hipótese.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
Publique-se, registre-se e intime-se.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator